Tribunal: STF
Processo: Rcl 87698
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Atala Elmor Engenharia e Construções Ltda., em face de decisão proferida pela Juíza da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000631-90.2025.5.02.0026.



    Consta o seguinte relato fático na petição inicial:



    “01. A Reclamante ATALA ELMOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI é parte na Reclamação Trabalhista nº 1000631-90.2025.5.02.0026, em trâmite perante a 26ª Vara do Trabalho de São Paulo, na qual Matheus de Campos pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e a descaracterização de contrato de prestação de serviços celebrado com sua pessoa jurídica. 



    02. Em sua peça de contestação, a Reclamante expressamente requereu a suspensão do processo, com fundamento no Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.532.603/PR), que trata da licitude de formas alternativas de contratação, como a “pejotização”, aguardando a consolidação do precedente vinculante a ser fixado por esta Suprema Corte. 



    03. Apesar do pedido formal e devidamente fundamentado, a Juíza Fernanda Cardarelli, no dia 06 de novembro de 2025, deliberadamente realizou a audiência de instrução do processo, colhendo depoimentos e produzindo provas, em flagrante desrespeito à ordem de suspensão obrigatória dos processos que versam sobre a matéria. 



    04. Somente após a realização de toda a instrução processual, já com os atos viciados e contaminados, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão suspendendo o andamento do processo. Tal conduta, ao passo que reconhece a necessidade de suspensão em razão do Tema 1.389, torna inócua a decisão e prejudica irremediavelmente a Reclamante, pois os atos instrutórios foram praticados em total dissonância com a determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 2)



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a realização da audiência de instrução, após a determinação de suspensão nacional dos processos proferida no âmbito do Tema 1389, afrontou o paradigma vinculante estabelecido por esta Corte.



    Por fim, requer o deferimento de pedido liminar para suspender os efeitos da audiência de instrução realizada em 6.11.2025, nos autos do Processo nº 1000631-90.2025.5.02.0026. No mérito, pede a declaração de nulidade da referida audiência, tendo em vista que foi realizada após a determinação de suspensão nacional ordenada por esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (14.4.2025), com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso em análise, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389-RG.



    No entanto, colhe-se dos autos que, apesar de vigente a determinação de suspensão dos processos que tratam da matéria, o Juízo reclamado entendeu por bem desconsiderar a ordem desta Corte e realizar a audiência de instrução. Na ocasião, assentou o seguinte:



    “A reclamada requer a suspensão do processo em face do tema 1389. O requerimento será analisado após a instrução. Protestos” (eDOC 7, p. 130)



    Nesse contexto, o Juízo reclamado, ao proferir sentença em matéria a respeito da qual fora determinada a suspensão nacional dos processos afetados pela sistemática da repercussão geral, violou a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, mantendo suspenso o Processo nº 1000631-90.2025.5.02.0026 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente